Tribunal: TJPA
Processo: 0034525-80.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034525-80.2001.8.14.0301

APELANTE: NORPLASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, JOSE CAVALCANTE PINHEIRO, OSCAR DA SILVA REIS, RITA DARCELINA REIS PINHEIRO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0034525-80.2001.8.14.0301

AGRAVANTES: NORPLASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., JOSÉ CAVALCANTE PINHEIRO, OSCAR DA SILVA REIS e RITA DARCELINA REIS PINHEIRO

ADVOGADO: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA – OAB/PA 1746

AGRAVADO: BANCO J SAFRA S/A

ADVOGADA: LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES – OAB/PE N. 26.571

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. DESCABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os agravantes alegaram a abusividade dos juros e ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros contratada (51,10% ao ano) é inferior à média de mercado à época do negócio jurídico (162,60% ao ano), inexistindo abusividade;

4. Comprovou-se a cumulação indevida de comissão de permanência com juros de mora e multa contratual, sendo nula a cláusula em questão;

5. Se tiver havido a cobrança e pagamento do encargo, deve ocorrer a sua restituição em dobro;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento: “É nula a cobrança de comissão de permanência cumulada com multa contratual e juros moratórios.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 30, 294, 296, 472 e 568; AgInt no AREsp 2386005/SC, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno interposto por NORPLASA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., JOSÉ CAVALCANTE PINHEIRO, OSCAR DA SILVA REIS e RITA DARCELINA REIS PINHEIRO contra a decisão monocrática de Id. 19618331, que negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de Revisão de Contrato ajuizada pelos ora agravantes contra o BANCO J SAFRA S. A.

Nas razões recursais (Id. 25446254) os agravantes arguiram, preliminarmente, o descabimento do julgamento monocrático da Apelação. No mérito, sustentaram a hipossuficiência dos contratantes frente à instituição financeira; a abusividade da taxa de juros remuneratórios diante da média do mercado, e a ilegalidade da incidência de comissão de permanência acumulada com juros moratórios, multa contratual, honorários advocatícios e outras despesas.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 20576439) arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal e impugnando o pedido de gratuidade da justiça dos agravantes. No mérito, sustentaram a ausência de conduta ilícita.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

Os agravantes arguiram o descabimento de apreciação da Apelação por decisão monocrática.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XII, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual, mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021, grifos nossos).

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

O apelado, em contrarrazões, pleiteou o não conhecimento do recurso do autor pela violação ao princípio da dialeticidade. Porém, no caso concreto, é possível extrair o inconformismo do apelante e as razões que embasaram o pedido de reforma da sentença, visto que o recurso apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da sentença prolatada nos presentes autos, não havendo que se falar em fundamento genérico ou simples repetição da exordial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021, grifo nosso).

Rejeito a prefacial.

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE

Embora o agravado tenha apresentado, em contrarrazões, impugnação a pedido de gratuidade, os agravantes não são beneficiários da justiça gratuita, tendo inclusive recolhido o preparo recursal no presente agravo (Id. 20158786 e seguintes), razão pela qual resta prejudicada a análise da impugnação.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso à alegada abusividade da taxa de juros estipulada, bem como da incidência de comissão de permanência em cumulação com outros encargos moratórios.

Verifico que o negócio jurídico objeto da lide (Id. 12585402), firmado em 28/07/1999, previu taxas de juros de 3,50% ao mês e 51,10% ao ano. Em consulta ao site do Banco Central, constatei que à época da formação do vínculo a taxa média de juros para a modalidade de empréstimo em questão era de 162,60% ao ano (https://www.bcb.gov.br/htms/infecon/nitj200003.asp?frame=1).

Conforme a jurisprudência do STJ, há abusividade quando a taxa contratada é superior a 50% (cinquenta por cento) da média praticada no mercado para aquela modalidade de operação, o que não ocorre no caso concreto, como visto acima.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise.

2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 22/11/2023).

Desse modo, não se verifica a abusividade da taxa de juros no caso concreto, que inclusive é inferior à taxa média do mercado.

Quanto à cobrança de comissão de permanência, esta é cabível no período de inadimplência, desde que expressamente contratada e não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios, conforme o entendimento fixado pelo STJ nas súmulas 30, 294, 296 e 472.

No caso, a cláusula 8ª do contrato (Id. 12585402, p. 3) prevê, em caso de mora, a incidência de comissão de permanência calculada a partir da data do vencimento até a data do pagamento, juros de mora de 1% ao mês calculados dia a dia e multa contratual de 10% calculada sobre o valor do débito considerando a comissão e os juros, de modo que se verifica a
cumulação da comissão de permanência com outros encargos.

Assim, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, caso tenha havido o pagamento, é devida a repetição do indébito em dobro, ante a ausência de engano justificável na cobrança de encargo manifestamente indevido, em contrariedade à boa-fé objetiva contratual.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a ação e declarar a nulidade da cobrança de comissão de permanência no contrato em questão; se tiver ocorrido o pagamento do encargo, condeno o réu a ressarcir em dobro o valor cobrado e pago a esse título,
acrescido de juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do evento danoso (Súmula 43 do STJ); mantenho a sucumbência com os apelantes, vez que o apelado decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/08/2025